Tribunal: TJSP
Processo: 2177459-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177459-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
PATRICIA PEREIRA DA SILVA PORTI, é agravado BUFFET DANNY
EVENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2177459-57.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19728
Agravo de Instrumento n.o: 2177459-57.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Diadema
Agravante: Patrícia Pereira da Silva Porti
Agravada: Buffet Danny Eventos
Juiz (a): André Pasquale Rocco Scavone
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Recurso interposto contra despacho que determinou a
certificação da tempestividade da contestação apresentada pela
agravada. Ato ordinatório sem conteúdo decisório. Ato judicial
irrecorrível (art. 1.001, CPC). Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 113 dos autos originários que determinou que a Serventia certificasse a tempestividade
da contestação apresentada pela agravada.
Inconformada a agravante interpõe o presente recurso de agravo de
instrumento sustentando que a contestação apresentada pela agravada é intempestiva e deve
ser desentranhada dos autos principais. Relata que considerando os provimentos CSM n.o
2.559/2020 e 2.558/2020 e que o dia 22.05.2020 foi declarado ponto facultativo, o prazo
para a agravada protocolar a contestação expirou em 05.06.2020, de modo que a resposta
protocolada em 06.06.2020 está fora do prazo legal. Requer o provimento do recurso para
que a contestação seja desentranhada dos autos e seja decretada a revelia da ré/agravada.
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à agravante
(fls. 31).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2177459-57.2020.8.26.0000 - Sr
3
Versa o feito principal sobre pedido de indenização por danos
morais e materiais.
O recurso é tirado da r. decisão que determinou que a Serventia
certificasse a tempestividade da contestação apresentada pela ré/agravada.

Nota-se que a decisão agravada não se subsume a uma das
situações dos arts. 485 e 487 do Código de Processo Civil/2015 e não resolve questão
incidente. Assim, possui natureza de despacho que, conforme o art. 1.001, do mesmo
diploma, constitui ato irrecorrível.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DESPACHO
DO
RELATOR
DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DA
APELAÇÃO. MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
253 DO RI/TJSP. As hipóteses de interposição de agravo interno
contra decisão de relator em apelação cível são as previstas no
próprio regimento interno deste E. Tribunal de Justiça ou no CPC,
não cabendo, assim, contra despacho que determina a
complementação do preparo. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO” (Agravo 0020541-03.2012.8.26.0562, Relator
RONALDO ANDRADE; Órgão julgador 3a Câmara de Direito
Público; j. 11/08/2015)
“Agravo regimental Interposição contra despacho que converte
o julgamento em diligência Ausência de previsão legal acerca
do agravo interno quanto a decisões de natureza meramente
ordinatória
Precedentes
Prova pericial complementar
indispensável, ante o laudo inconclusivo O julgador de segunda
instância não tem apenas o direito, mas o dever de converter o
julgamento em diligência, quando os elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2177459-57.2020.8.26.0000 - Sr
4
existentes nos autos não são suficientes para uma apreciação justa
e equânime das questões que lhe são postas - Provas se destinam à
convicção do magistrado e não às partes
Agravo não
conhecido”. Agravo Regimental 0055676-70.2012.8.26.0564;
Relator FÁBIO PODESTÁ; Órgão julgador 5a Câmara de Direito
Privado, j. 01/07/2015)
Neste contexto, é de rigor o não conhecimento do recurso, pois
determinando apenas o movimento do processo, a decisão impugnada não tem natureza de
ato judicial recorrível.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)